Tribunal: STF
Processo: RE 1457284
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG) interpôs recurso extraordinário contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça local, assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO TRIBUTÁRIO - EMBARGOS À EXECUÇÃO-FISCAL — CEMIG - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL - IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU) - IMUNIDADE - NÃO CONFIGURAÇÃO - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    - O fato de serem reversíveis os bens da concessionária de serviço público não descaracteriza sua condição de proprietária, nem afasta sua situação de possuidora de imóveis, motivo por que devidos os tributos inerentes a esse status. 



    O IPTU é imposto que tem como contribuinte o proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor por direito real, que exerce a posse com 'animus domini'. 



    "In casu", a prova produzida não se mostrou suficiente para desconstituir as declarações constantes da CDA's, até porque a CEMIG é uma sociedade de economia mista - que, como dito, estaria fora do alcance da imunidade recíproca prevista no art. 150, da CRI88 - por explorar atividade econômica, remunerada pelo consumidor, que paga preço ou tarifa pelo uso. 



    Na sequência, esse julgado foi ratificado em sede de juízo de retratação negativo. Confira-se:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO - IPTU - MANIFESTAÇÃO DO PLENÁRIO DO STF SOBRE A IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DA CEMIG - TEMA 508 DO EXC, STF. Quando do julgamento do RE 600867/SP (Tema 508), o eg. STF fixou a seguinte tese: “Sociedade de economia mista, cuja participação acionária é negociada em Bolsas de Valores, e que, inequivocamente, está voltada à remuneração do capital de seus controladores ou acionistas, não está abrangida pela regra de imunidade tributária prevista no art. 150, VI, 'a', da Constituição, unicamente em razão das atividades desempenhadas”.



    Em suas razões recursais, a recorrente alega violação aos arts. 21, XII, “b”; 22, IV; 37, caput e XXI; 145, § 1°; 150, VI, “a”; 154, I; 156, I; e 173, § 1°, II, § 2°, todos da Constituição Federal.



    Sustenta que o imóvel tributado pertence à União, que detém as prerrogativas inerentes aos direitos reais da propriedade, bem como o ânimo de dono, atraindo, por conseguinte, a manifesta ilegitimidade ad causam em favor da CEMIG.



    Aduz que a atividade de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica é serviço público essencial e não pode ser comparada a uma mera atividade econômica, para fins de afastar a aplicação da imunidade. 



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. O Colegiado de origem entendeu que a CEMIG não seria abarcada pela imunidade tributária recíproca, em razão de organizar-se como sociedade de economia mista voltada à exploração de atividade econômica, com distribuição de dividendos aos seus acionistas. Colho do acórdão, proferido em sede de juízo de retratação, o seguinte trecho elucidativo:



    Quando do julgamento do RE 6008671SP, o exc. STF fixou a seguinte tese: (...)



    Desse modo, a CEMIG, não pode se valer da cdnstituáional imunidade tributária para desobrigar-se tivanto ao pagamentoio IPTU, na medida em que seu capital social no é "primordiaImene público", exercendo ela atividade lucrativa, com divisão de dividendos aos acionistas. 



    .....................................................................................................



    Ressalte-se, ainda, que evidedcia-se que o acárdãô retro não demanda retratação alguma, porque proferido em conformidade éom o Tema n° 1.140 do exc. STF. Veja-se: (...)



    Da leitura do acórdão recorrido, verifica-se que a recorrente distribui lucros a acionistas privados. De acordo com o panorama traçado pelo voto condutor, é de fácil constatação que as ações da CEMIG são negociadas em Bolsa de Valores, havendo efetiva distribuição de lucros (www.infomoney.com.br/mercados/cemig-cmig4-aprova-distribuicao-de-jcp-aos-acionistas-no-valor-de-r-4267-milhoes/; https://ri.cemig.com.br/docs/cemig-2022-04-29-bzpJCM7P.pdf; https://mercadohoje.uai.com.br/2022/03/30/cemig-distribui-lucro-para-acionistas/; https://einvestidor.estadao.com.br/ultimas/cemig-cmig4-lucro-segundo-trimestre/; www.seudinheiro.com/2023/empresas/dividendos-jcp-proventos-pagamentos-distribuicao-quem-pode-receber-20-06-23-ccgg/; www.canalenergia.com.br/noticias/53171554/cemig-aprova-distribuicao-de-r-148-bilhao-em-dividendos).



    O Tribunal a quo decidiu em conformidade com a compreensão do Supremo acerca da matéria que, ao julgar o RE 600.867, Tema n. 508/RG, firmou tese de repercussão geral no sentido de que as sociedades de economia mista, com participação acionária negociada em Bolsa de Valores e que, inequivocamente, estiverem voltadas à distribuição de lucros aos seus acionistas, não são alcançadas pela regra imunizante, prevista no art. 150, VI, “a”, da Carta Federal:



    TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. NATUREZA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA DISPERSA E NEGOCIADA EM BOLSA DE VALORES. EXAME DA RELAÇÃO ENTRE OS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS E O OBJETIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A INVESTIDORES PÚBLICOS E PRIVADOS COMO ELEMENTO DETERMINANTE PARA APLICAÇÃO DA SALVAGUARDA CONSTITUCIONAL. SERVIÇO PÚBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO SEM FINS LUCRATIVOS. CF/88, ARTS. 5º, II, XXXV, LIV E LV; 37, INCISOS XIX E XXI E § 6º; 93, IX; 150, VI; E 175, PARÁGRAFO ÚNICO. PRECEDENTES QUE NÃO SE ADEQUAM PERFEITAMENTE AO CASO CONCRETO. IMUNIDADE QUE NÃO DEVE SER RECONHECIDA. REDATOR PARA ACÓRDÃO (ART. 38, IV, B, DO RISTF). FIXAÇÃO DA TESE DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    (RE 600.867, Tribunal Pleno, Redator para o acórdão ministro Luiz Fux, Tema n. 508/RG, DJe de 30 de setembro de 2020)



    Acrescente-se que, posteriormente, no exame do RE 1.320.054, Tema n. 1.140/RG, esta Suprema Corte reafirmou sua jurisprudência, ao decidir que empresas públicas e sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos essenciais, que não distribuam lucros a acionistas privados nem ofereçam risco ao equilíbrio concorrencial, são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, “a”:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. (...) COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. IMUNIDADE RECÍPROCA. ARTIGO 150, VI, A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXTENSÃO. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. 



    (RE 1.320.054, Tribunal Pleno, Relator ministro Luiz Fux, Tema 1.140/RG, DJe de 14 de maio de 2021)



    De modo que não se trata de ignorar a relevância do serviço público prestado pela CEMIG, a fornecer energia elétrica à quase totalidade dos Municípios mineiros. Ocorre que a prestação de serviço essencial não supera o fato de que a recorrente reparte lucros aos seus acionistas privados e atua em ambiente competitivo com as demais empresas prestadoras do serviço de energia elétrica nos locais em que tal atividade se revele vantajosa, circunstância em que o reconhecimento da imunidade tributária colocaria em risco o equilíbrio concorrencial. 



    Por fim, ressalto que, em recentes acórdãos, ambas as Turmas desta Suprema Corte assentaram a ausência de imunidade tributária recíproca dessa sociedade de economia mista, em razão de sua participação acionária negociada em bolsa de valores: RE 1.313.247, Segunda Turma, ministro Dias Toffoli, ata de julgamento publicada em 9 de novembro de 2023; e RE 1.380.866, Primeira Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 15 de setembro de 2022:



    Segundo agravo regimental em recurso extraordinário. Direito tributário. IPTU. Imunidade tributária. Artigo 150, inciso VI, a, da CF/88. Inaplicabilidade. Sociedade de economia mista. Concessionária de serviço público. Participação acionária negociada em bolsas de valores. Distribuição de lucros. 



    1. Ao decidir pela possibilidade de cobrança do IPTU quanto ao imóvel afetado à prestação do serviço de energia elétrica, o Tribunal de origem não destoou do atual entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria (Temas nºs 358, 437 e 508). 



    2. A jurisprudência da Corte afastou a aplicação da imunidade tributária recíproca quanto a sociedade de economia mista, ainda que prestadora de serviço público, com “participação acionária (...) negociada em Bolsas de Valores, e que, inequivocamente, esteja voltada à remuneração do capital de seus controladores ou acionistas” (RE nº 600.867, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 30/9/20 - processo vinculado ao Tema nº 508/RG). (…) 



    (RE 1.380.866, Primeira Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 15 de setembro de 2022)



    Embora tenha apresentado votos em sentido contrário, no âmbito da Segunda Turma, é inegável que a jurisprudência contemporânea da Corte se firmou na mesma linha do acórdão recorrido, que, por isso, não merece reparos.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pela instância de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    5. Publique-se.



Brasília, 11 de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente